Tribunal: TJDFT
Processo: 0717838-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717838-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUGENIO NEVES DA ROCHA AGRAVADO: LOJAS RENNER S.A. D E C I S Ã O Defiro a dilação do prazo, por 15 (quinze) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator